Tribunal: CARF
Processo: 15504.002013/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.002013/2011-81
RESOLUÇÃO
2001-000.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELMO CARVALHO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte para, querendo, trazer aos autos, cópia de peças extraídas do processo no 00336-
2004-010-03-00-5, que tramitou na 10a Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, com especial
destaque para despachos judiciais, alvarás de levantamento e as guias DARF e GPS autenticadas,
comprovando o efetivo recolhimento aos cofres públicos dos tributos retidos sobre os valores
pactuados no acordo judicial homologado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 56/58):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/034458297440155, expedida em 10/1/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, códigos 2904 e 0211, formalizando a
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
2
exigência no valor total de R$ 3.412,92, com juros de mora calculados até 31/1/2011, fls.
13 a 17.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$1.758,58, pois, segundo
a autoridade lançadora, o contribuinte não comprovou ao Fisco o valor declarado
de dedução com Previdência Oficial.
b) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$2.066,43, relacionado com a fonte pagadora Expresso Novalimense, CNPJ no
22.931.661/0001-73, pois, segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não
comprovou ao Fisco o valor declarado de IRRF.
Cientificado da notificação em 24/1/2011, fls. 48, o contribuinte apresentou impugnação
em 8/2/2011, fls. 3 a 4, instruindo-a com os documentos de fls. 6 a 8 e 19 a 44,
contestando o lançamento.
Recapitula os fatos e alega que ajuizou reclamatória trabalhista contra a sociedade
empresária Expresso Novalimense.
Sustenta que entregou para a administração tributária todos os documentos solicitados
no Termo de Intimação Fiscal.
Pontua que a Expresso Novalimense descontou imposto de renda na fonte e INSS sobre
o acordo trabalhista e por dificuldades financeiras não recolheu ao erário os impostos e
obrigações sociais devidos, bem como não informou em DIRF e RAIS os valores pagos por
meio da indenização trabalhista. Argumenta que elaborou a declaração de rendimentos
corretamente e apurou imposto a restituir. Requer o acolhimento da presente
impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a comprovação de contribuição à previdência oficial, deve ser mantida a glosa
apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão, em 06/07/2013 (fls. 66/67), o contribuinte, sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, recurso voluntário (fls. 68/69), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, preliminarmente, que se deve
exigir da reclamada a comprovação dos recolhimentos fiscais e previdenciários que deveriam ter
sido quitados quando do cumprimento do acordo judicial celebrado nos autos do processo judicial
trabalhista, sendo certo que não recebeu o comprovante de rendimentos, bem como a fonte
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
3
pagadora não apresentou à RFB, como lhe competia, informações sobre os tributos recolhidos. No
mérito, apresenta novo suporte probatório, em complemento aos documentos já anexados em
sede de impugnação. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/185.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 187),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre as deduções indevidas do imposto de renda retido na fonte (R$
2.066,43) e de previdência oficial (R$ 1.758,58), decorrentes de acordo judicial trabalhista, por
falta de comprovação, apuradas em sede de revisão da DAA/2008 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
restabelecimento das aludidas despesas declaradas.
Pois bem. Sobre as matérias autuadas, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls.58):
O contribuinte anexou nos autos a decisão judicial prolatada pela Juíza da 10a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, Dra. Marilia Dalva Rodrigues Milagres, em 25 de julho de
2007, que homologou o acordo celebrado entre o autuado e as reclamadas no processo
trabalhista, fls. 20 a 21.
Na referida decisão judicial, as partes se compuseram nos seguintes termos:
O Executado pagará ao Exequente a importância líquida e certa de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), em 06 (seis) parcelas individualizadas, no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais), vencendo, respectivamente, nos dias 05 de agosto de
2007, e as demais nos dias 27 de cada mês ou no primeiro útil subseqüente, a partir
de 27 de agosto de 2007 em cheque da praça, serem depositadas na Ag. 620,
CEF/PAB/TRT, para disponibilização mediante guia, bem como entregar-lhe-á, no
dia 05 de agosto de 2007, na Secretaria da Vara, as guias TRCT/FGTS código 01,
chave de conectividade, e CD/SD, esta, à pena de indenização substitutiva, em
“quantum” a ser apurado na conformidade das Resoluções CODEFAT nos. 392/2004
e 393/2004 e Lei 8.900/94, comprometendo, ainda, a Reclamada à devolução da
CTPS do Reclamante, entregue neste ato, com anotação da data da admissão em
13/11/2002, na função de contador, salário de R$3.500,00 e baixa em 23/01/2004.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
4
Da análise do acordo, conclui-se que não há discriminação das parcelas trabalhistas pagas
e, muito menos, indicação de contribuição à Previdência Oficial e Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Os cálculos indicados nos documentos de fls. 23 a 30 não se encontram homologados pela
Justiça do Trabalho e, além do mais, indicam um total líquido devido ao reclamante,
corrigido até 30/6/2007, no valor de R$ 41.343,78, montante este que diverge daquele
contido no acordo trabalhista homologado pela Justiça do Trabalho. Assim, não se
comprovou a retenção de imposto de renda na fonte.
As Guias da Previdência Social - GPS juntadas nas folhas 31 a 38, em nome da sociedade
empresária Expresso Novalimense Ltda., recolhidas sob o código de pagamento 2100, não
se referem ao acordo trabalhista, haja vista que o código específico para o recolhimento
de contribuição à Previdência Oficial decorrente de reclamatória trabalhista é o 2909
(Reclamatória Trabalhista - CNPJ).
Frise-se, ademais, que o contribuinte não pode aproveitar o valor integral contido no
campo “Valor do INSS” da GPS na Declaração de Ajuste Anual, pois aquele campo contém
a soma da contribuição devida pelo segurado empregado e contribuição devida pela
sociedade empresária.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário exigido.
Do cotejo da prova documental acostada, e conforme fundamentado na decisão
recorrida, constato que em relação às deduções do IRRF e da contribuição previdenciária oficial,
paira dúvida razoável sobre os descontos realizados no ano-calendário autuado, sendo certo
inexistir nos autos informações hábeis a demonstrar a efetiva retenção/recolhimento dos tributos
levados ao ajuste anual, por ausência de informação da fonte pagadora sobre retenções
incidentes no acordo judicial celebrado processo trabalhista que tramitou da 10a Vara do Trabalho
de Belo Horizonte/MG (fls. 168/169).
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve desconto do IRRF e da
contribuição previdenciária oficial sobre o acordo celebrado na referida ação trabalhista, bem
como os seus efetivos recolhimentos aos cofres públicos, cujas informações entendo ser de suma
importância ao deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se conta inexistir
no presente feito a efetiva comprovação acerca de eventual retenção/recolhimento tributário
sobre os aludidos rendimentos pactuados.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos, cópia de peças
extraídas do processo no 00336-2004-010-03-00-5, que tramitou na 10a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG, com especial destaque para despachos judiciais, alvarás de levantamento e as
guias DARF e GPS autenticadas, comprovando o efetivo recolhimento aos cofres públicos dos
tributos retidos sobre os valores pactuados no acordo judicial homologado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.219 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
5

Fl. 192
DF CARF MF
Original